Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017288-97.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Prescrição, Nulidade, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MARCOS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 001.452.221-79 (REQUERENTE), 4° CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), FÁBIO ROBERTO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ FERREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR LATROCÍNIO CONSUMADO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUBSEQUENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INOCORRÊNCIA – RÉU NÃO LOCALIZADO NA FASE POLICIAL E NEM NO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENDEREÇO INCOMPLETO NOS AUTOS – PARADEIRO DESCONHECIDO – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS ULTERIORES –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
REVELIA DECRETADA EM AUDIÊNCIA SEM DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – REVELIA DECRETADA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO EQUIVOCADA QUE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO AO RÉU – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Uma vez constatado que o revisionando tomou rumo desconhecido após o crime e se manteve em local incerto e não sabido durante a fase investigativa, perdurando tal situação no momento do recebimento da denúncia,
não há falar em ilegalidade da citação editalícia,
máxime quando demonstrado que o endereço constante nos autos é incompleto e que
houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas.

2. Em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato (STJ, AgRg no HC 262.662/SE). Por essa razão, não configura nulidade por cerceamento de defesa a decretação da revelia do réu em audiência sem defensor técnico, quando verificado que a decisão foi equivocada e não resultou em prejuízo ao requerente, uma vez que o processo se encontrava suspenso em relação a ele, e o único a ser interrogado no ato processual inquinado de nulo era o corréu, em face de quem a ação penal já havia retomado seu curso regular.

Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE MARCOS DE ALMEIDA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por
MARCOS DE ALMEIDA SILVA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretendendo a rescisão
in totum
da sentença proferida na ação penal no 1457-56.2003.8.11.0042, cód. 30820, pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, confirmada pela c. Primeira Câmara Criminal deste Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 121645/2016, em que mantida a condenação do ora requerente à pena de
20 (vinte) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de
latrocínio
(art. 157, §3o, última parte, c/c art. 29 e art. 61, inc. II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘h’, todos do Código Penal).

Por intermédio da exordial de
ID 23726499, o revisionando argui a existência de
nulidade processual absoluta
, explanando nesse desiderato que a citação por edital e a subsequente suspensão do processo e do curso do prazo prescricional foram realizadas
em contrariedade ao texto expresso da Lei Penal
, porquanto foram decretadas antes que fossem esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, sobretudo considerando que seu endereço constava à fl. 88 dos autos e que uma das testemunhas tinha ciência do seu local de moradia.

Acrescenta, sob outra perspectiva, ter sofrido
cerceamento de defesa
na audiência instrutória em que fora decretada sua revelia, à medida que o juízo singular não nomeou defensor público ou advogado dativo para representa-lo naquele ato, deixando-o desassistido, à própria sorte.

Com sustentáculo nestes argumentos, o revisionando almeja o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, consequentemente, da suspensão do processo e do prazo prescricional no período de 05.02.2004 a 31.07.2008, para enfim ser declarada
extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa
, em razão do decurso de lapso temporal superior a 12 (doze) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, considerando que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime.

Instrui a revisional a procuração de ID

23728451, a Certidão de Trânsito em Julgado de ID 23728465 - pág. 3 e os demais documentos de comprovação anexados sob ID 23728452 a ID 23728490.

Redistribuído o feito a este Relator na forma regimental, foram requisitados os autos originais da ação penal n.o 1457-56.2003.8.11.0042, cód. 30820, que foram entregues em meio físico à Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, conforme certidão de ID 26747466, e acompanham a presente ação.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 27633495 pela
improcedência
da ação revisional.

Na sequência, o requerente apresentou a manifestação de ID 29078462, reiterando os argumentos que fundamentam o pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

In casu
, verifica-se que o requerente fundamenta seu pedido revisional no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, arguindo primordialmente a existência de nulidade processual absoluta, derivada da citação editalícia do réu, antes de esgotados os recursos disponíveis para sua localização, e da subsequente suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, que obstou a prescrição da pretensão punitiva na espécie retroativa.

De toda sorte, é certo que a ocorrência de nulidade absoluta quanto ao ato de citação do acusado, em tese, autoriza sua decretação pela via da revisão criminal, diante das disposições contidas nos arts. 621, inciso I, e 626, ambos do CPP. (Nesse sentido: TJMG, Revisão Criminal 1.0000.19.002370-5/000, Relator Des. Cássio Salomé, 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 18/03/2019, publicação da súmula em 18/03/2019.)

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1o, do CPP, indispensável ao cabimento do pedido de revisão criminal, verifica-se que, de acordo com a Certidão de Trânsito em Julgado de ID 23728465 - pág. 3, o acórdão confirmatório da sentença
transitou em julgado em 04 de maio de 2017
.

Dessarte, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a ação revisional passa a ser julgada.

O ora requerente
MARCOS DE ALMEIDA SILVA
foi denunciado pela suposta prática do delito de
latrocínio

(art. 157, §3o, última parte, c/c art. 29 e art. 61, inc. II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘h’, todos do Código Penal), em
coautoria
com
MARCOS MORAES DE QUEIROZ
e
FÁBIO ROBERTO DE CAMPOS
.

Ao final da ação penal, cuja tramitação se alongou por vários anos,
MARCOS DE ALMEIDA SILVA
foi condenado nos termos da exordial acusatória, à
pena de
20 (vinte) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em face do aludido
decisum
foi interposto em favor do condenado o
Recurso de Apelação Criminal n.o 121645/2016
pela Defensoria Pública Estadual, no qual se pleiteou a absolvição com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, com base na alegação de insuficiência das provas para subsidiar a condenação.

À unanimidade, o apelo foi
desprovido
pela c. Primeira Câmara Criminal, nos termos do voto do Relator, Exmo. Des.
Paulo da Cunha
, e então sobreveio o trânsito em julgado da condenação.

Não obstante, insurge-se o requerente pretendendo a revisão da ação penal, arguindo como fundamento precípuo da
ação autônoma de impugnação a suposta
nulidade absoluta
do ato de citação, que se deu mediante edital.

Deveras, no processo penal, em regra, a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado (art. 351 do CPP). A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia na hipótese de não se localizar o réu previamente.

Com lastro nessas premissas, entendo que n
ão merece guarida qualquer consideração do requerente a respeito da suposta nulidade da sua citação por edital, uma vez que, conquanto o art. 564, III, alínea ‘e’, do CPP estabeleça que ocorrerá nulidade por ausência ou em desrespeito à forma de citação do réu para ver-se processar; é possível extrair dos autos da ação penal originária que o endereço informado às fl. 88 está
incompleto
(
Rua Santos Dumont, sem número, após a ponte da entrada do bairro Altos da Serra
) e
não foi suficiente para permitir a localização do réu
, apesar das inúmeras diligências policiais realizadas com esse desiderato.

Nesse sentido, colhe-se do Relatório Policial de fl. 88 que “
várias foram as tentativas em localiza-lo no Bairro e em bairros circunvizinhos ao mesmo, entretanto foram infrutíferas, pois o mesmo não foi mais visto no Bairro
”.

Em verdade, emerge do caderno processual que logo após a prática do crime o revisionando tomou rumo desconhecido, tanto que não foi localizado para prestar depoimento na fase pré-processual, mesmo com a expedição de decreto de prisão temporária em seu desfavor (fls. 48/49), e acabou sendo qualificado indiretamente pela d. autoridade policial.

Justamente por isso, diante da incerteza instalada quanto ao endereço e paradeiro do acusado, a exordial acusatória sequer indicou seu endereço residencial ou qualquer outra localidade na qual ele pudesse ser encontrado, pois, ao que infere dos autos, tal circunstância não era de conhecimento do d. Promotor de Justiça.

Dessarte, com o recebimento da denúncia houve a designação de audiência para interrogatório dos réus e foi determinada a citação deles para responder à ação penal (fl. 120). Sucedeu que apenas o corréu
Marcos Moraes de Queiroz
foi citado pessoalmente, porquanto se encontrava custodiado em estabelecimento prisional desta Capital.

Enquanto isso,
a tentativa de citação pessoal do revisionando
Marcos de Almeida Silva
e do corréu
Fábio Roberto de Campos
restou infrutífera, uma vez que o endereço do primeiro não constava nos autos, e o segundo não foi encontrado no endereço informado em seu interrogatório policial (Bairro Altos da Serra, próximo a ponte, Cuiabá/MT), conforme Certidão do Oficial de Justiça de fl. 140.

Diante disso, o órgão ministerial requereu (fl. 151) e o magistrado singular determinou (fl. 154) a citação editalícia do ora revisionando
Marcos de Almeida Silva
e do corréu
Fábio Roberto de Campos,
que foi publicada na Imprensa oficial em 22/07/2003 (fls. 191), e ao contrário do vertido na exordial, preenche todos os requisitos legais do art. 365 do Código de Processo Penal.

Antes disso, ainda foi realizada outra tentativa de citação pessoal dos increpados, conforme se depreende da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 157/158, mas essa também não se concretizou devido à “
insuficiência de endereço
”, e deu azo ao desmembramento do feito em relação a eles.

Neste cenário, diferentemente do sustentado pelo revisionando, denota-se que
MARCOS DE ALMEIDA SILVA
foi devidamente procurado na fase policial, porém, não foi localizado pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil porque tomou rumo desconhecido após a prática do delito e se manteve em local incerto e não sabido durante toda a fase pré-processual, situação que perdurou até o cumprimento do mandado de prisão preventiva em 31 de julho de 2008 (fl. 392).

Anteriormente, a Polícia Civil havia empreendido outras diligências com o objetivo de dar cumprimento à prisão preventiva de
Marcos de Almeida Silva,
contudo, as investidas anteriores não tiveram sucesso, conforme Relatório de fls. 187 e 200.

Sendo assim, conclui-se a partir dos elementos disponíveis na ação penal originária que apesar dos esforços empreendidos pelos investigadores da Polícia Civil, sequer foi possível confirmar se o endereço – incompleto – apresentado à fl. 88 era mesmo o de residência do requerente, visto que, conforme consta naquele documento, foram várias as tentativas em localiza-lo naquele bairro e nos bairros vizinhos, porém, todas restaram infrutíferas.

Ademais, o próprio revisionando
Marcos de Almeida Silva
, ao ser interrogado em juízo,
confessou que fugiu para o município de Diamantino/MT
logo após o crime, quando soube através de um vizinho que estava sendo procurado pela Polícia e investigado como um dos autores do delito, alegando que não possuía condições financeiras para arcar com as despesas de um advogado naquela época.

Neste contexto, é lícito concluir que o revisionando estava em local incerto e não sabido desde a fase pré-processual, quando frustradas as tentativas de sua localização pelos policiais. E permanecendo tal situação no momento do recebimento da denúncia, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime porque demonstrado que houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas, sendo válidas, portanto, para justificar tal ato processual, os relatórios policiais as certidões do Oficial de Justiça informando que o paradeiro do acusado era desconhecido.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA EXISTÊNCIA DE DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS.
CITAÇÃO POR EDITAL
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. PACIENTE FORAGIDO.
PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. [...] 3. Conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, e segundo o princípio pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de determinado ato processual caso não esteja demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo à parte, como no caso. Além disso, o paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que,

"inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital
"
(HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016). [...]”
(STJ, HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) – grifei.

Além disso, o Tribunal da Cidadania entende ser prescindível o esgotamento dos meios disponíveis de localização do réu, sob pena de atrasar injustificadamente a persecução penal, porquanto inviável a realização, pelo juízo, de buscas aleatórias, sobretudo quando ausente qualquer indicativo do paradeiro do agente. Nesse sentido:

“(...)
Por haver o réu tomado rumo ignorado logo após a prática do crime, não é nula a citação por edital por suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do citando, cuja atitude não pode implicar o atraso da prestação jurisdicional

e condicionar a jurisdição à prévia procura de dados em empresas e órgãos públicos, sem perspectiva de êxito da diligência”
(RHC 52.924/BA, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 29/08/2016). Grifei.

Portanto, considerando a incompletude do endereço constante na fl. 88, as sucessivas e infrutíferas tentativas de localizar o acusado na fase policial, a vagueza do depoimento no qual a testemunha
Deusdene Carneiro de Oliveira
supostamente afirma que sabia onde o revisionando residia, e a declaração do próprio
Marcos de Almeida Silva
de

que se evadiu do distrito da culpa logo após o crime, entendo que beira a má-fé processual a desesperada tentativa de imputar ao Estado-Juiz a responsabilidade pela não localização do réu na fase policial e nos primórdios da ação penal.

Mutatis mutandis
, já decidiu em situação análoga este eg. Sodalício:

“
REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSTATAÇÃO DO ENDEREÇO – INOCORRÊNCIA – RÉU AO TEMPO QUALIFICADO INDIRETAMENTE – INFORMAÇÃO NO INQUÉRITO AFIRMANDO SER ELE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE ENDEREÇO A JUSTIFICAR O ATO CITATÓRIO NESTA MODALIDADE – CARÊNCIA DE PROVA NO PRÓPRIO PEDIDO REVISIONANDO REVELANDO TER SIDO OLVIDADO O ENDEREÇO NA ÉPOCA DA EXPEDIÇÃO DO EDITAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.
É improcedente ação revisional que busca nulidade de sentença alegando vício da citação editalícia por constar no inquérito elementos suficientes para localização do requerente; se o argumento não tem a mínima credibilidade diante das provas que revelam a total impossibilidade da citação pessoal por ter sido ele qualificado indiretamente e, ainda, haver certidão atestando sua condição de foragido da justiça
.”
(TJMT, N.U 0017312-89.2012.8.11.0000, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/10/2012, publicado no DJE 12/10/2012) – destaquei.

Destarte,
rejeito
a tese de nulidade da citação editalícia do revisionando e, por consequência, mantenho hígidos os atos processuais subsequentes, incluindo a decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fl. 194), com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.

N’outro ângulo, o requerente alega ter sofrido
cerceamento de defesa
na audiência instrutória em que fora decretada sua revelia (termo de audiência à fl. 216), à medida que o d. magistrado condutor do feito não teve o cuidado de nomear defensor público ou advogado dativo para patrocinar sua defesa naquele ato processual.

Malgrado o inconformismo, tampouco vislumbro nulidade a ser sanada nesse particular.

Infere-se que após a decisão de fl. 194, que decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao revisionando
Marcos de Almeida Silva
e ao corréu
Fábio Roberto de Campos,
este último foi preso cerca de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses depois (fl. 205), ocasião em que constituiu advogado particular para exercer sua defesa.

Por conta disso, o magistrado singular designou o dia 16/08/2005 para
interrogatório do corréu

Fábio Roberto de Campos,
porém, por algum equívoco, na data aprazada o julgador decretou a revelia de
Marcos de Almeida Silva,
aduzindo que apesar de citado via edital, ele “
não respondeu ao pregão, impossibilitando a realização do ato judicial marcado para aquela data”
(fl. 216).

Contudo,
Marcos de Almeida Silva
não estava representado por advogado ou defensor público naquele ato processual, o que não poderia ser diferente, afinal,
o processo estava suspenso em relação a ele
, por força da decisão anterior, e o único a ser interrogado naquela oportunidade era o corréu
Fábio Roberto de Campos,
em face do qual o processo havia retomado seu curso natural.

Aliás, é imperativo memorar que no processo penal a revelia do acusado –
cujos efeitos não se confundem com os efeitos da revelia no processo civil
– só se verifica nas hipóteses previstas no art. 367 do CPP, ou seja, quando o acusado, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer sem motivo justificado, ou muda de residência sem comunicar ao juízo o novo endereço, fazendo com que o processo siga sem a sua presença. Logo, é evidente que o juízo monocrático incorreu em flagrante equívoco ao decretar a revelia de
Marcos de Almeida Silva,
quando inexistia substrato fático a justifica-la.

De toda sorte, é certo que a referida mixórdia processual não trouxe prejuízo algum ao revisionando, sobretudo porque após o cumprimento do mandado de prisão preventiva ele constituiu advogado particular (fl. 428) e o processo passou a fluir naturalmente, inclusive com o interrogatório de
Marcos de Almeida Silva
e com o refazimento do interrogatório do corréu
Fábio Roberto de Campos
, de modo que, ao fim e ao cabo, o ato inquinado de nulo pelo revisionando acabou sendo refeito com a presença dele, um vez que o magistrado decidiu adequar o procedimento à alteração promovida pela Lei n.o 11.719 de 2008, quanto à ordem do interrogatório dos acusados.

E como cediço, em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte (STJ, AgRg no HC 262.662/SE). Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, eventual desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só acarreta o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida pelo vício verificado, com prejuízo a qualquer das partes da relação processual, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, porquanto a equivocada decretação da revelia do revisionando não acarretou prejuízos à sua defesa, uma vez que o processo se encontrava suspenso em relação a ele.

Portanto, apesar do esforço argumentativo empreendido pelo revisionando no afã de apontar supostas vicissitudes na ação penal em que fora condenado, não vislumbro qualquer ilicitude a macular a prestação jurisdicional perfectibilizada sob o manto da coisa julgada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE

a revisão criminal ajuizada por
MARCOS DE ALMEIDA SILVA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

REVISÃO CRIMINAL N. 1017288-97.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: MARCOS DE ALMEIDA SILVA

VOTO REVISOR

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por MARCOS DE ALMEIDA SILVA, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual foi objeto da Apelação Criminal no 121645/2016, julgada pela 1a Câmara Criminal deste Tribunal, que desproveu o recurso, mantendo sua condenação pelo crime de latrocínio, à pena de 20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa – art. 157, § 3o c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

O revisionando sustenta que a sua citação por edital e, posteriormente, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional teriam se dado de forma contrária ao texto legal, considerando que não foram esgotados todos os meios para localizá-lo, especialmente no seu endereço constantes dos autos.

Aduz que
“o reconhecimento da nulidade do edital de citação deve acarretar a anulação da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, no período de 05/02/2004 a 31/07/2008”
.

Assevera ainda que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi nomeado em seu favor um defensor para patrocinar sua defesa na audiência de instrução em que fora decretada a sua revelia e interrogado o corréu Fábio Roberto de Campos.

Ao final, requer a declaração da
“nulidade da citação por edital, da suspensão do prazo prescricional e do cerceamento de sua defesa para revogar a prisão decorrente da sentença condenatória”
, declarando-se
“extinta a sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, expedindo-se o competente alvará de soltura”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação revisional.

É o necessário.

A denúncia expõe que:

“No dia 06 de dezembro no ano de 2002, por volta das 09:00 horas, na rua Goiás, n° 460, bairro Novo Horizonte, nesta capital e Comarca, os denunciados MARCOS MORAES DE QUEIROZ, MARCOS DE ALMEIDA SILVA E FÁBIO ROBERTO DE CAMPOS, armados de revólveres, agindo em co-autoria, caracterizado pelo vínculo subjetivo e pela autuação conjunta nos autos executórios, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto contra JOSÉ FERREIRA DE MORAES, este por sua vez reagiu, entrando em luta corporal com o denunciado
MARCOS DE ALMEIDA SILVA, que disparou vários tiros contra a vítima,
após os denunciados subtraíram para si 01 (um) revolver e evadiram-se do local. Da violência empregada contra a vítima JOSÉ FERREIRA DE MORAES, resultou a sua morte, posto que foi atingido por vários tiros conforme evidencia o Laudo de Exame de Necropsia de fls. 75/79.

Segundo apurado, no dia e hora mencionados, a vítima JOSÉ FERREIRA DE MORAES encontrava-se no seu estabelecimento comercial, localizado no endereço supra-citado.”

A sentença condenatória foi mantida pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal 121645/2016, em 4.7.2017, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 3o, ÚLTIMA PARTE, C/C ARTS. 29 E 61, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ E ‘H’, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DE CORRÉU – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A delação extrajudicial e judicial de corréu, bem como as declarações das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a participação do apelante no latrocínio.”

Não assiste razão ao revisionando no tocante à nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para localizá-lo.

Sabe-se que para o reconhecimento de eventuais nulidades no processo penal mostra-se necessária a demonstração de prejuízo para a defesa, consoante estabelecido pelo art. 563 do CPP, o que não restou evidenciado.

No caso, verifica-se que o revisionando, logo após o crime [6.12.2002], tomou rumo ignorado, permanecendo em local incerto e não sabido até a data da sua prisão [31.7.2008].

Conforme consignado pelo d. Relator, após diversas tentativas de localização do revisionando [endereço incompleto, no bairro, na vizinhança, nos bairros vizinhos, etc], o magistrado singular, acertadamente, determinou [no dia 5.2.2004] a sua citação por edital, assim como a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, situação que perdurou até o cumprimento do mandado da sua prisão preventiva em 31.7.2008.

Ressalta-se que o revisionando, ao ser interrogado em juízo, admitiu ter foragido de Cuiabá/MT para Diamantino/MT logo após a prática do delito, quando ficou sabendo, por meio de um vizinho, que estava sendo procurado pela polícia.

Diante da obscuridade em relação ao seu paradeiro, procedeu-se a sua citação por edital, mediante as formalidades de praxe, razão pela qual inexiste nulidade a ser declarada, consoante entendimento do d. Relator, Des. Gilberto Giraldelli,
in verbis
:

“[...] é lícito concluir que o revisionando estava em local incerto e não sabido desde a fase pré-processual, quando frustradas as tentativas de sua localização [...], não há se falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime porque demonstrado que houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas, sendo válidas, portanto, para justificar tal ato processual, os relatórios policiais e as certidões do Oficial de Justiça

informando que o paradeiro do acusado era desconhecido.”

Outrossim, o STJ já decidiu que
“inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital”
(HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

Igualmente não assiste razão ao revisionando quanto à nulidade decorrente da ausência de nomeação de advogado na audiência em que o corréu Fábio Roberto de Campos foi interrogado [dia 16.8.2005].

Isso porque, quando da realização da referida audiência, o curso do processo e do prazo prescricional estavam suspensos em relação a ele, por força do art. 366 do CPP.

Assim, não obstante a equívoca decretação da sua revelia naquela ocasião, não poderia ser praticado qualquer ato processual em relação a ele, ou seja, a nomeação da Defensoria Pública ou de advogado dativo.

De toda maneira, com o cumprimento do mandado de prisão e a intimação pessoal do revisionando, o processo retomou o seu curso natural, tanto que ele constituiu advogado, o qual representou seus interesses na audiência de instrução realizada em 9.9.2008, não ficando desacompanhado de defesa desde então.

Na referida audiência [do dia 9.9.2008], o juiz da causa [hoje o Des. Rondon Bassil Dower Filho], após as inquirições das testemunhas,
reiterrogou o corréu Fábio Roberto de Campos
, assim como interrogou o revisionando [atos realizados na presença do seu advogado], a fim de adequar o procedimento às alterações efetivadas pelo advento da Lei no 11.719/2008, no que se refere à ordem dos interrogatórios dos réus.

Logo, não evidenciado qualquer prejuízo ao revisionando, as alegações de nulidades não merecem ser acolhidas, nos termos do voto do d. Relator,
in verbis
:

“[...] é certo que a referida mixórdia processual [revelia] não trouxe prejuízo algum ao revisionando, sobretudo porque após o cumprimento do mandado de prisão preventiva ele constituiu advogado particular (fl. 428) e o processo passou a fluir naturalmente, inclusive com o interrogatório de Marcos de Almeida Silva e com o refazimento do interrogatório do corréu Fábio Roberto de Campos, de modo que,
ao fim e ao cabo, o ato inquinado de nulo pelo revisionando acabou sendo refeito com a presença dele
[...]. Por essa razão, eventual desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só acarreta o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida pelo vício verificado, com prejuízo a qualquer das partes da relação processual, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, porquanto a equivocada decretação da

revelia do revisionando não acarretou prejuízos à sua defesa, uma vez que o processo se encontrava suspenso em relação a ele.”

Por fim, diante da validade dos atos processuais, não há que falar em extinção da punibilidade do revisionando pela prescrição da pretensão punitiva.

Diante desse contexto,
acompanho
o voto do d. relator Des. Gilberto Giraldelli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020